Tribunal: TJPA
Processo: 0079009-66.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079009-66.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DONIZETE COSTA LICATA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita vez que o decisum guerreado pôs fim a fase executória, sendo o recurso cabível a apelação. Precedentes do STJ;

4-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

5-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária-Plenário Virtual, realizada no período de 6 a 13 de março de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e, como terceira julgadora, a Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 6 de março de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 9979563- Pág. 1-5, Id. 9979564- Pág. 1-6, Id. 9979615- Pág. 1-5, Id. 9979616- Pág. 1-5, Id. 9979617- Pág. 1-5, Id. 9979618- Pág.1-5 e Id.9979619- Pág.1-6), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(Id. 9979562- Pág. 1-3) que, na fase de cumprimento de sentença, julgou em parte procedente a impugnação para decotar o valor excedente executado e, por fim, homologou o cálculo apresentado pelos impugnados, determinando o destacamento de honorários.

Em suas razões, o apelante suscita
prejudicial de inconstitucionalidade
. No mérito, argui a necessidade de
sobrestar o julgamento dos processos
em razão dos possíveis efeitos
erga omnes e ex tunc que possa o STF
adotar no Recurso Extraordinário, representativo de controvérsia, interposto pelo Estado do Pará. Destaca o poder de cautela para fins de suspender a execução.

Requer a concessão do efeito suspensivo e posteriormente conhecido e provido o recurso, com a reforma da sentença, para extinção da execução.

Contrarrazões em que o apelado argui as preliminares de inadequação recursal e a coisa julgada.

No mérito refuta os argumentos do recurso e pugna pela condenação do Estado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC (Id. 9979621- Pág.1-4 e 9979622 Pág.1-4).

Distribuído os autos ao Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, que suscita a prevenção desta magistrada que figurou como relatora no recurso de apelação contra sentença de mérito no processo nº.0004028.42.2010.814.00515 (ID. 11479983).

Vieram-me conclusos os autos.

Despacho ao Parquet para manifestação (Id. 11793280).

Manifestação Ministerial pela ausência de interesse na lide (ID. 12109517- Pág.1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Acolho a prevenção arguida no evento (ID. 11479983- Pág. 1), nos termos do art.930, parágrafo único do CPC e 116 do Regimento Interno deste Tribunal, eis que o processo nº.0004028.42.2010.8.14.0051 é de minha relatoria.

1-
Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante suscita incidente de inconstitucionalidade.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

2-
Preliminar - Inadequação Da Via Recursal

Nas contrarrazões o recorrido alega que, no presente caso, a decisão que resolve a impugnação é recorrível através da interposição de agravo de instrumento e não apelação.

A presente preliminar não merece ser acolhida.Explico.

Uma das hipóteses de interposição do agravo de instrumento é nas decisões interlocutórias proferidas na fase de execução e não na extinção da execução como faz crê o apelado.

Nesse sentido colaciono julgados do STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.804.693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)"

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015
. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o
parágrafo único
do art.
1015
do
CPC/2015
que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts.
485
ou
489
do
CPC/2015
; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art.
771
,
CPC/2015
) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art.
513
,
CPC/2015
), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.
203
,
§ 2º
,
CPC/2015
.5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art.
924
,
CPC/2015
), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.6. No sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2º
do art.
1.026
do
CPC/2015
. Incidência da Súmula n. 98/STJ.8. Recurso especial provido”. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.344 - MG
(2017/0231166-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 22/05/2018, publicado em 01/08/2018)."

Dos julgados acima, resta pacífico que decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, ou não acarretam a extinção da fase executiva em andamento, o agravo de instrumento é o recurso cabível. Por outro lado, o pronunciamento judicial no cumprimento de sentença que extingue o processo ou a fase processual caberá a interposição de recurso de apelação.

Nesse compasso,
in casu,
escorreito a interposição do apelo, já que a sentença atacada homologou os cálculos e pôs fim a execução.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

Mérito

O feito de origem contempla cumprimento de sentença condenatória prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização. O Estado do Pará intimado, apresentou embargos à execução, aduzindo excesso de execução na monta de R$ 4.212,17 (quatro mil, duzentos e doze reais e dezessete centavos) e que a quantia devida é de R$ 23.641,19 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) (valor principal + honorários advocatícios) ((Id. 9979541).

Prolatada a sentença nos termos a saber (Id. 9979562):

"1. RELATÓRIO

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela parte requerente, em face do requerido, instruindo o pedido com memória de cálculo.

Ao ser intimado para o cumprimento da sentença, a parte requerida apresentou

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Em petição, o exequente manifestou-se contra a impugnação do executado.

Encaminhados os autos ao contador, esse apresentou memória de cálculo, seguindo estritamente as instruções da sentença.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

O art. 525 do CPC traz elencadas as hipóteses que o executado pode alegar em sede de impugnação à execução de cumprimento de sentença, conforme a seguir exposto:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença."

Pois bem, confrontando as alegações trazidas pelo executado, em sede de embargos (recebidos como impugnação), com o disposto no artigo supracitado, tem-se que os referidos argumentos se adequam às hipóteses previstas no art. 525 do CPC, capaz de fundamentar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assevere-se que com o trânsito em julgado da sentença, todas as demais alegações que poderiam ter sido efetivadas consideram-se repelidas, forte no artigo 508 do CPC. É o

que se denomina EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA:

'Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido"

Com base no cálculo do contador do Juízo, ACOLHO em parte a tese de excesso de execução, e adoto como valor exequendo o valor apontado no cálculo do contador.

III – DISPOSITIVO.

Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão interlocutória que sobrestou o feito, notadamente diante de que os processos que versam sobre o adicional de interiorização, por força da coisa julgada, não atinge os processos com sentença ou acórdão transitado em julgado, tampouco os feitos que estejam em fase de cumprimento de sentença.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo executado, e determino prosseguimento do feito em seus ulteriores temos, dando-se como valor exequendo o apresentado pelo contador do Juízo.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS.

1.Homologo os cálculos apresentados pelo CONTADOR DO JUÍZO, às fls. 45/50, no valor de R$ 25.571,13 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais, treze centavos), sendo R$ 1.158,53 (um mil, cento e cinquenta e oito reais, cinquenta e três centavos) desse valor, destinados ao patrono da causa, a título de honorários advocatícios arbitrados nos autos, restando como valor principal a quantia de R$24.413,27 ao credor principal, uma vez que os cálculos foram elaborados em estrita observância do que determina a lei, a sentença transitada em julgado e o atual entendimento do STJ quanto as condenações da Fazenda Pública relacionada com verbas de servidores e empregados públicos (REsp 1.495.146-MG);

2. No que tange aos valores devidos diretamente pelo exequente militar em favor do advogado que contratou (honorários advocatícios contratuais), nos termos do contrato de fls.259 do processo de conhecimento em apenso, considerando que os mesmos não denotam qualquer ilicitude e/ou irregularidade, igualmente, os HOMOLOGO, acatando o percentual de 20% incidente sobre o valor principal, no montante de R$ 4.882,65. Autorizo, quanto aos mesmos, o seu destacamento no RPV principal pertinente ao exequente militar, fazendo constar os Advogados como partes beneficiárias.

3. Assim, para preenchimento dos RPVs fica consignado: Valor Principal: R$24.413,27;

b) Honorários Advocatícios Contratuais, devidos aos advogados ALEXANDRE SCHERER, a serem destacados do valor principal: R$ 4.882,65 (20% do valor principal) com inclusão do Advogado como parte beneficiária no RPV principal; c) Honorários Advocatícios Sucumbenciais: R$ 1.158,53, devidos ao advogado ALEXANDRE SCHERER, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, com expedição autônoma de RPV.

4. Não cabem mais impugnações nessa fase, tratando-se de sentença transitada em julgado, com cálculos do contador do Juízo que atestam o valor exequendo;

5. Considerando o valor ora pretendido, determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RPV ou PRECATÓRIO, conforme o caso, e ainda, os limites para o ente executado), observando-se as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, o Código de Processo Civil, e as legislações Federal, Estadual ou Municipal, conforme o ente EXECUTADO.

6. Deixo de condenar o exequente em honorários de sucumbência, uma vez que sucumbiu em parte mínima do pedido;

7. Requisite-se e expeça-se o necessário, na forma da Resolução 29/2016 e alterações posteriores;

8. Cumpridos os itens anteriores, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas legais"

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, no mérito, os seguintes pontos:
a)
a nulidade do título judicial ante a inconstitucionalidade das normas que versam sobre adicional de interiorização;
b)
segurança jurídica e
c)
sobrestamento dos autos.

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)."

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)"

Ocorre, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade se deu em
21/12/2020
, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido no ano de 2012 (certidão-autos de cumprimento de sentença proc. nº. 0004028.42. 2010..814.0051- Id. 30469195-Pág.5). Ademais, expirado o prazo decadencial da propositura da ação rescisória no caso, que seria no ano de 2014, de cujo ajuizamento não se tem notícia nos autos. Não há, então, se falar em intervenção da decisão do STF nos efeitos da execução em apreço.

Em resumo: não existe amparo jurídico para reconhecer a inexigibilidade de título judicial, com base na inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional declarada supervenientemente ao trânsito em julgado da sentença, olvidando o ajuizamento de ação rescisória.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos do apelante sobre a inexigibilidade do título executivo em virtude da inconstitucionalidade da norma atinente ao adicional de interiorização.

Também não merece guarida o sobrestamento pelas razões acima expendida, bem como a observância da segurança jurídica e o controle difuso na fase em que se encontra o feito.

Entendo descabida a aplicação de multa ao Estado do Pará, por não verificar litigância de má-fé na interposição do recurso
.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2023